Tribunal: CARF
Processo: 10183.000017/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000017/2010-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.165 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO BATISTA DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE
RENDA.
CÁLCULO
SEGUNDO
APLICAÇÃO
DO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000017/2010-08
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.000017/2010-08

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para, na parte
que nos interessa, determinar a exclusão da base de cálculo do lançamento do valor de R$
6.455,47, relativos a rendimento recebidos acumuladamente por meio de ação judicial. No
entendimento do voto vencedor, uma vez que o art. 12 da Lei no 7.713/88 que previa a cobrança
do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada – através da aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido, teve sua
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário na 614.406/RS, o lançamento nesta parte apresenta erro na base de cálculo e
alíquotas aplicadas.
O acórdão no 2802-002.859 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas devem ser especificadas e comprovadas mediante documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas CPF ou no Cadastro Nacional de Contribuintes CNPJ de quem o recebeu os
valores desembolsados.
TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO RECEBIDO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA
IMPOSTA AO RÉU PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
Constatado que a verba recebida pelo contribuinte a título de multa diária possui
natureza civil não alimentar e foi imposta com a finalidade dar efetividade ao
cumprimento da determinação judicial, mantém-se o lançamento da respectiva parcela
tributada como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deduz-se do rendimento considerado omitido o valor honorários advocatícios
desembolsados em face da ação judicial que propiciou o respectivo recebimento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL.
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente recebidos por força de ação
judicial, embora a incidência ocorra no mês do pagamento, o cálculo do imposto deverá
considerar os meses a que se referem os rendimentos. Precedentes do STJ e Julgado do
STJ sujeito ao regime do art. 543C do Código de Processo Civil de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF por força do art. 62a do Regimento Interno.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA LEI QUE AFETOU
SUBSTANCIALMENTE O LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR
PARA REFAZER O LANÇAMENTO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Ao adotar outra interpretação do dispositivo legal, o lançamento empregou critério
jurídico equivocado, o que o afetou substancialmente, pois prejudicou a quantificação
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.000017/2010-08

da base de cálculo, a identificação das alíquotas aplicáveis e o valor do tributo devido,
caracterizando-se um vício material a invalidá-lo. Não compete ao órgão de julgamento
refazer o lançamento com outros critérios jurídicos, mas tão somente afastar a exigência
indevida.
A recurso da Fazenda Nacional, após despachos em Agravo e em
complementação de admissibilidade, foi parcialmente admitido para devolver a este Colegiado a
discussão acerca da “manutenção do lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do imposto de renda com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos”.
Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Inicialmente, não tenho dúvidas de que o mérito da questão já foi decidido tanto
pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente sob os
ritos do Recurso Repetitivo e da Repercussão Geral. Estamos falando do RESP 1.118.429/SP e
do RE 614.406/RS, que receberam as seguintes ementas:
RESP 1.118.429/SP
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
RE 614.406/RS
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em relação ao julgado do STJ a tese firmada traz o seguinte texto: O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.000017/2010-08

cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Assim, pelo fato
de constar no texto da ementa e também da tese firmada referência ao fato de se ter discutido o
pagamento de benefícios previdenciários há quem defenda a aplicação do julgado somente a
estes casos.
Entretanto, em relação ao julgado do Supremo Tribunal Federal, considerando o
tema fixado para a Repercussão Geral é possível dar-lhe maior abrangência já que a redação da
delimitação do tema ficou assim consignada: Tema 368 - Incidência do imposto de renda de
pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente.
Neste último caso, vale mencionar que não foi feita qualquer ressalva quanto à
origem dos rendimentos discutidos. Tal fato fica ainda mais cristalino quando nos debruçamos
sobre a fundamentação utilizada pelo Ministro Marco Aurélio que levou em consideração o
princípio da isonomia e o da capacidade contributiva. Em voto vista, a Ministra Carmem Lúcia
citando a exposição de motivos da Medida Provisória no 497/2010 (convertida na Lei n.
12.350/2010 que deu origem ao art. 12-A da Lei 7.713/88) resume bem a questão: “52. Trata-se
da tributação de pessoa física que não recebeu o rendimento à época própria, recebendo em
atraso o pagamento relativo a vários períodos. Nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, esses rendimentos seriam tributados no mês do recebimento mediante a
aplicação da tabela mensal, o que muitas vezes resulta em um imposto de renda muito superior
àquele que seria devido caso o rendimento fosse pago no tempo devido”
Assim, resta indiscutível a aplicação ao caso do art. 62, §2o, do Regimento Interno
do CARF, o qual determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos que lhe foram submetidos.
Embora os Tribunais Superiores tenham decido sobre a aplicação do regime de
competência para fins de cobrança do IRPF sobre rendimentos recebidos acumuladamente, meu
entendimento pessoal era no sentido de que em nenhum momento os julgados analisaram a tese
acerca da possibilidade de se determinar a correção de lançamento fiscal que tenha adotado o
critério de caixa declarado inconstitucional. Ou seja, os tribunais superiores não teriam
expressamente decidido pela possibilidade do recálculo de lançamentos baseados em forma de
cobrança declara inconstitucional.
Ocorre que, desde 2016 essa Câmara Superior de Recursos Fiscais vem
entendendo pela possibilidade de manutenção dos lançamentos, devendo apenas ser
observado quando da cobrança de eventual crédito a regra de cálculo com base no regime
de competência. Cito como exemplo os acórdãos 9202-007.009, 9202-006.843, 9202-007.241
e 9202-007.550.
Para fundamentar o entendimento que prevalece na CSRF, transcrevo voto
proferido pela Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, no acórdão no 9202-007.356:
Consoante narrado, a controvérsia suscitada tem como objeto a discussão acerca da
manutenção do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, em decorrência do regime contábil aplicado ao lançamento, que teve
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.000017/2010-08

do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Muito se discute, neste Colegiado, sobre os efeitos da decisão proferida no mencionado
RE, que tratou da aplicação do regime de cobrança do imposto de renda incidente
"sobre as verbas recebidas, de forma acumulada, em ação judicial", se regime de caixa,
previsto no art. 12 da Lei 7.713/88 ou de competência (posteriormente positivado pelo
art. 12-A do mesmo diploma legal).
Com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 12
da Lei 7.713/88, o que determinou a orientação para aplicação do regime de
competência, para alguns Conselheiros, os lançamentos relativos aos períodos anteriores
à MP 497/2010, que alterou a redação do art. 12-A da Lei 7.713/88, devem ser
desconstituídos em sua integralidade, pois eivado de vício material, em razão da
utilização de critério jurídico equivocado (regime de caixa, quando deveria ser regime
de competência).
Por outro lado, há entendimento diverso no sentido da manutenção parcial do
lançamento com a adequação do lançamento ao regime de competência, pois não há que
se falar em vício, mas sim em procedência parcial do lançamento.
Compulsando-se o RE 614.406, tem-se que a inconstitucionalidade reconhecida foi
parcial e sem redução de texto, ou seja, em uma interpretação conforme a constituição,
como se extrai do trecho abaixo da ementa do Acórdão do TRF4:
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Segundo ensina Pedro Lenza, o STF pode determinar que a mácula da
inconstitucionalidade reside em determinada aplicação da lei, ou em dado sentido
interpretativo. Neste último caso, o STF indica qual seria a interpretação conforme, pela
qual não se configura a inconstitucionalidade.
Cabe destacar que não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo de lei, razão pela
qual não poderia se considerar a nulidade do dispositivo, mas sim a aplicação de uma
interpretação conforme, o que afasta a existência de tal nulidade.
Corroborando o exposto, cabe mencionar o art. 97 da CF que estabelece a cláusula de
reserva de plenário, de modo que "somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público". Destaca-se a existência
de mitigação da mencionada cláusula, dentre outras, quando o Tribunal utilizar a
técnica de interpretação conforme a Constituição, pois não haverá declaração de
inconstitucionalidade propriamente dita.
Portanto, restou decidida, na ocasião do julgamento do RE em comento, a aplicação do
regime de competência, quando da cobrança do imposto de renda, diante exercício do
dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação,
naquele caso, em razão da interpretação atribuída.
Ademais, não se vislumbra a existência de prejuízo ao contribuinte, tendo em vista que
o recálculo a ser aplicado se mostra mais benéfico, motivo deve ser reformada a decisão
recorrida.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.000017/2010-08

Assim, entendo inexistente vício insanável apto a macular o lançamento, sendo
imperiosa apenas a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE 614.406.
Adotando a tese fixada pela maioria do Colegiado, acolho os argumentos da
Fazenda Nacional para determinar que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos pelo contribuinte seja calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Diante do exposto dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital